Tribunal: TJDFT
Processo: 0748090-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE VALORES. SUBSTITUIÇÃO POR IMÓVEL EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. BAIXA LIQUIDEZ. DIREITO DE RECUSA JUSTIFICÁVEL. VIOLAÇÃO À GRADAÇÃO LEGAL. FACULDADE DA FAZENDA PÚBLICA.
1. A O artigo 11, da Lei no 6.830/1980, determina a ordem preferencial para penhora ou arresto de bens no processo de execução fiscal. 1.1. Tem prioridade a penhora de dinheiro, seguido por título da dívida pública, bem como título de crédito, que tenham cotação em bolsa; pedras e metais preciosos; imóveis; navios e aeronaves; veículos; móveis ou semoventes; e direitos e ações.
2. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou precedente qualificado, quando do julgamento do Tema Repetitivo 578, ficando assentado que (E)m princípio, nos termos do art. 9°, III, da Lei 6.830/1980, cumpre ao executado nomear bens à penhora, observada a ordem legal. É dele o ônus de comprovar a imperiosa necessidade de afastá-la, e, para que essa providência seja adotada, mostra-se insuficiente a mera invocação genérica do art. 620 do CPC.
3. A mera alegação do agravante acerca de eventuais prejuízos financeiros sofridos e de inconstitucionalidade da cobrança do imposto exequendo, não analisada na decisão recorrida, não são aptos a caracterizar imperiosa necessidade, hábil a impor a substituição da penhora de valores por imóvel de menor liquidez e em outra unidade da Federação.
4. Julgado o agravo de instrumento, a decisão denegatória antecipação da tutela recursal é substituída pelo provimento jurisdicional exarado pelo egrégio Colegiado em caráter definitivo, circunstância que torna prejudicado o exame do agravo interno.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno julgado prejudicado.